Tribunal: TJMT
Processo: 1010204-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010204-40.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), ANA FLAVIA NUNES RIBEIRO - CPF: 000.063.401-80 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL N. 22/2015/GSCP – COMARCA DE POCONÉ – VACÂNCIA DO CARGO –
DEFICIT
DE SERVIDORES REPORTADO PELA DIRETORIA DO FORO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1 - A chamada “preterição arbitrária”, situação em que determinado(a) candidato(a), de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso seria motivo bastante para se concluir pela existência do defendido direito subjetivo à nomeação. Para o Pretório Excelso e, também, para este Egrégio Tribunal de Justiça, esses são os únicos que dão causa ao acolhimento do pedido do candidato que reclama a sua nomeação, o que não é a hipótese em exame.

2 – No caso, a Administração Pública autorizou nomeações segundo critérios objetivos, escudada em estudo prévio de sua equipe que fez o levantamento dos pontos de gargalo que demandam maior atenção por parte da Autoridade Impetrada e, por ora, a Comarca de Poconé, muito embora seja incontroversa a vacância do cargo de analista judiciário, não foi contemplada pelos estudos, fato que não ofensa a direito subjetivo à nomeação da Impetrante (classificada em 3o lugar).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ana Flávia Nunes Ribeiro
acoimando de abusivo e ilegal o ato da Exma. Sra. Desembargadora Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, que deixou de nomeá-la para o cargo de
Analista Judiciário da Comarca de Poconé/MT
, inobstante ter sido classificada em 3.o lugar – ampla concorrência - no Concurso de Edital n.o 22/2015/GSCP.

Asseverou que o certame previa 01 (uma) vaga de ampla concorrência para o cargo escolhido, sendo os demais candidatos classificados relacionados no cadastro de reservas, segundo o critério de pontuação. Homologado o resultado, foi procedida a nomeação do candidato aprovado (Ato no 975/2016-DRH), da 2a candidata classificada em ampla concorrência (Ato no 560/2018-DRH), além do candidato negro classificado em 1o lugar (Ato 560/2018-DRH), os quais tomaram posse e entraram em exercício.

Afirmou que não houve candidato classificado na categoria “pessoas com deficiência” e, por isso, entende que é a próxima da lista como candidata classificada para o cargo de Analista Judiciário, com direito subjetivo à nomeação, centrado em dois argumentos:

Alega que, em 18/11/2021, foi publicada a decisão que demitiu o analista judiciário
Jim da Silva Souza
que estava lotado na Comarca de Poconé (Ato TJMT/CM no 1.223), culminando na vacância do cargo.

Além de existir vaga disponível, assegurou que Diretora do Foro da Comarca de Poconé/MT reportou à Presidência desta Corte sobre o déficit de servidores na Comarca, e solicitou a imediata nomeação da próxima candidata classificada como cadastro de reserva, culminando na instauração do Procedimento Administrativo no 0150403-42.2016.8.11.0000.

Sustentou que apesar da vacância do cargo de analista judiciário e de a Diretoria do Foro solicitar o seu preenchimento, a Autoridade Impetrada rechaçou o pleito administrativo fundado no fato de que a Comarca de Poconé não se enquadrou nos critérios adotados para a nomeação no âmbito da Primeira Instância, sendo eles: (i) unidades judiciárias do Primeiro Grau que possuem percentual de ocupação menor que 75%; (ii) casos por servidor (média do triênio) e (iii) aumento da Taxa de Congestionamento Líquida entre os anos de 2019 e 2020. Apesar disso, ressaltou que “
eventualmente novas nomeações poderão ocorrer no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que, em resposta ao
e-mail
encaminhado para a Gerência Setorial de Concursos, o setor explicitou que não há perspectiva de nomeação de Analistas Judiciários na Comarca de Poconé.

Inconformada, a Impetrante concluiu que a existência do cargo vago na Comarca de Poconé, somada à real necessidade de supri-lo, conforme ofício encaminhado pela Juíza Diretora do Foro, torna a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse. São esses os motivos pelos quais pede a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido no ID 130317185.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se no ID 132563167 aduzindo, em síntese, a inexistência de direito à imediata nomeação. Ao ensejo, citou o julgado do STF proferido no RE 837.311, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF – Pleno - RE 837311/PI – Rel. Min. Luiz Fux – J. 09.11.2015 – DJ 15.04.2016, e publicado em 18.04.2016).

A Autoridade Impetrada prestou as informações que julgou pertinentes mediante Ofício de ID 132592698.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Este é mais um típico caso de candidato(a) classificado(a) no Concurso Público para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e outros, para Primeira e Segunda Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital n.o 22/2015/GSCP, em que alega ter direito subjetivo à nomeação fundado em dois argumentos centrais: vacância do cargo na Comarca de lotação para o qual foi classificado(a) e necessidade de preenchimento, segundo a avaliação da Diretoria do foro.

Embora não exista Lei Geral de Concursos Públicos, as definições acerca dos direitos dos candidatos estão previstas em lei esparsas, na própria Constituição Federal e em alguns julgados de Tribunais Superiores, e também desta Corte de Justiça.

Com o escopo de parametrizar as discussões acerca dos direitos dos candidatos, especialmente o direito subjetivo à nomeação, o STF e o STJ já se debruçaram sobre esse tema, e definiram, em linhas gerais, algumas questões relevantes.

Aliás, o respeito à lista de classificação dos candidatos de determinado concurso público é matéria constitucionalmente assegurada, já que implica desdobramento do princípio da isonomia no serviço público. Ou seja, o respeito à ordem da lista garante que, de fato, que os cargos públicos sejam ocupados pelos candidatos que apresentaram melhor desempenho no certame, segundo os critérios de pontuação e desempate.

O STF definiu, em sede de Repercussão Geral, os contornos do direito subjetivo à nomeação por meio julgamento do Tema no 161, por meio da tese de que “
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”
. Resultou, com isso, na edição da Súmula Vinculante Verbete no. 15, e pacificou a matéria:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato
aprovado
tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”
. (sem destaques no original)

A partir dessa perspectiva, pode-se afirmar que a chamada “preterição arbitrária”, situação em que determinado(a) candidato(a), de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados em razão de preferência por outro, ou de alguma circunstância externa ao concurso, tornou motivo bastante para concluir pela existência do defendido direito subjetivo à nomeação. Para o Pretório Excelso e, também, para este Egrégio Tribunal de Justiça, esses são os únicos motivos que dão causa ao acolhimento do pedido do candidato que reclama a sua nomeação, o que não é a hipótese em exame.

Sobre o tema da preterição, o Supremo Tribunal Federal abriu precedente importante ao julgar o
RE 837.311
, em 2015, citado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Na ocasião, a Corte Suprema estabeleceu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

Repisando o que foi fundamentado pela PGE/MT neste processo, segundo o STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso surge nas seguintes hipóteses: (1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; (2) quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem de classificação; (3) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Em linhas gerais, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento em que promoverá a nomeação do
candidato classificado
segundo as regras do certame, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.

No caso em particular, o Edital n. 22/2015/GSCP regulamentou o concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva
para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário, Distribuidor, Contador e Partidor das 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, incluindo a Comarca de Poconé, para a qual a Impetrante inscreveu e foi classificada em 3o lugar para o cargo de Analista Judiciário, tipo de vaga ampla concorrência.

Para a Comarca de Poconé estava prevista 01 (uma) vaga Analista Judiciário, e os demais candidatos classificados ficariam como integrantes do cadastro de reserva. Homologado o certame, foi procedida à nomeação do candidato aprovado por meio do Ato no 975/2016-DRH, além da 2a candidata classificada em ampla concorrência, conforme Ato no 560/2018-DRH, e do candidato negro classificado em 1o lugar, consoante o Ato 560/2018-DRH, os quais tomaram posse e entraram em exercício.

De acordo com a lista de aprovados e classificados de ID 129608676 – pág. 192, não há candidato classificado como “pessoa com deficiência” para lotação em Poconé e, por isso, a Impetrante assegura ser a próxima da lista como candidata classificada em 3o lugar para o cargo de Analista Judiciário – ampla concorrência, e assim o faz porque entende ter direito subjetivo à nomeação,
primeiro
porque há cargo vago, haja vista que, em 18/11/2021, foi publicada a decisão que demitiu o analista judiciário
Jim da Silva Souza
, por meio do Ato TJMT/CM no 1.223.

Em
segundo
lugar, afirma que Juíza Diretora do Foro solicitou a imediata nomeação da próxima candidata classificada no cadastro de reserva, culminando na instauração do Procedimento Administrativo no 0150403-42.2016.8.11.0000; contudo, a pretensão foi frustrada, haja vista que a Autoridade Impetrada concluiu que a Comarca de Poconé não enquadra nas condições (parametrizações) preconizadas pela Administração Pública em 20/07/2021 e, por isso, não foi atendida a nomeação de servidores.

Ao rechaçar a pretensão da Diretora do Foro da Comarca de Poconé, a Autoridade Impetrada esclareceu que “
a queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra; porém, outros Tribunais do país também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira. Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do TJMT, esta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira
”.

Somada ao breve histórico das nomeações provenientes do certame regulamentado pelo Edital n. 22/2015/GSCP, a Autoridade Impetrada deixou claro que, em 04/04/2019, o então Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, autorizou a nomeação dos candidatos aprovados segundo a ordem de classificação, visando o provimento de 28 (vinte e oito) cargos de Analista Judiciário e 30 (trinta) cargos de Técnico Judiciário no âmbito da 1a Instância.

Aduziu que, em 05/08/2019, foram autorizadas novas nomeações, na ordem de 32 (trinta e dois) cargos de Analista Judiciário e 28 (vinte e oito) cargos de Técnico Judiciário em prol da 1a Instância, depois de ter sido feito novo diagnóstico minucioso quanto à mão de obra no âmbito de 1a Instância. Nessa ocasião, a parametrização baseou-se: (a) no preenchimento das vagas disponíveis em virtude do processo seletivo coletivo de remoção (Processo Seletivo de Remoção n. 1/2017 – CIA 0051879-73.2017.8.11.0000); (b) nas comarcas com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, além do número de processos novos e movimentação interna; e (c) processos em trâmite na Comarca divididos pela quantidade de servidor na Comarca, mais a quantidade de processos novos no último biênio.

A autoridade coatora ainda esclareceu que, em 06/03/2020, foram autorizadas mais 23 (vinte e três) nomeações para os cargos de Analista Judiciário e 10 (dez) cargos de Técnico Judiciário no âmbito da 1a Instância, tendo por base nos seguintes critérios: (a) nomeações para Comarcas críticas, assim consideradas aquelas com lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, mais a evolução do número de processos novos e servidores em movimentação interna; (b) evolução de casos novos por ano, bem como a quantidade de processos por servidor; (c) comarcas que possuem servidores em Abono de Permanência (possuem requisitos para se aposentar); (d) comarcas que tiveram servidores aposentados e não possuem cadastro de reserva para nomear no respectivo cargo; (e) discricionariedade da Administração de convocar os candidatos de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Na atual gestão, a Autoridade Impetrada aduz que autorizou 24 (vinte e quatro) nomeações para os cargos de Analista Judiciário e 14 (quatorze) cargos de Técnicos Judiciários, todos no âmbito da Primeira Instância, tomando por base: (i) as unidades judiciárias do Primeiro Grau que possuem percentual de ocupação menor que 75%; (ii) casos novos por servidor (média do triênio) e (iii) aumento da Taxa de Congestionamento Líquida entre os anos de 2019 e 2020.

Nota-se que a Administração Pública tem autorizado as nomeações segundo critérios objetivos, escudada em estudo prévio da equipe que fez o levantamento dos pontos de gargalo que reclamam maior atenção da Autoridade Impetrada, e ficou esclarecido o motivo pelo qual a Comarca de Poconé, muito embora seja incontroversa a vacância do cargo de analista judiciário, não foi contemplada pelos estudos, não tenha cargo vago, possa falar em direito subjetivo à nomeação da Impetrante (classificada em 3o lugar).

Isso se deve ao fato de que, repito, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame anterior não gera, automaticamente, o direito à nomeação do candidato classificado ou, segundo o STF, “
aprovado fora do número de vagas previsto no edital
”.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo, tirados da coletânea de jurisprudência desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO – RE 873.311/PI – REPERCUSSÃO GERAL – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".

2.

A simples abertura de um concurso público ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

3.

A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, não havendo que se falar, portanto, em direito líquido e certo da impetrante, que restou classificada para o cadastro de reserva.

4.

A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, visto que a contratação temporária não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias
. (
N.U 1005992-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022
).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PREVISTAS NO EDITAL – CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA -

PRETERIÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

2 - É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

3. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.
(
N.U 1022801-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022
).

Em arremate, ausente o direito líquido e certo, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEDO A ORDEM
, e confirmo a decisão liminar, na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022